Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711476-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA ALMEIDA ESTEVAM DE CARVALHO, A. C. C. D. A., G. C. C. D. A., ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 16:34:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator